Tribunal: TJDFT
Processo: 0707249-79.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DISPARO DE ARMA DE FOGO DISPONIBILIZADA PELO ESTADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONTRATO CIVIL-ADMINISTRATIVO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O apelante é militar da Polícia do Distrito Federal e recebeu o armamento objeto do litígio para o exercício de suas atribuições, qual seja, a prestação de serviço de segurança pública. Assim, a utilização da arma de fogo para desempenho profissional enquadra a utilização do apelante como destinatário intermediário da cadeia de serviços, e não destinatário final. 1.1 Neste contexto, o policial não se enquadra no conceito de consumidor padrão ou standard - pois não é destinatário final-, nem como consumidor bystander, já que a relação da qual derivou a aquisição da arma é de direito civil-administrativo.
2. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, o artigo 206 §3, inciso V, do Código Civil, estabelece o prazo prescricional de três anos, a contar da violação do direito. 2.1 A prescrição é regida pelo princípio da actio nata, que, no viés subjetivo, tratando-se sobretudo de ilícito extracontratual, assinala que o curso do prazo prescricional tem início com o conhecimento inequívoco da efetiva lesão do direito tutelado, de sua extensão, e da autoria da lesão, pois nesse momento nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, caso resistida, como preceitua o art. 189 do Código Civil/2002.
3. No caso dos autos, levando em consideração a data em que ocorreu o acidente com disparo da arma de fogo e a data de ajuizamento da demanda, é de se reconhecer o transcurso do lapso prescricional de 3 (três) anos, tal como feito na r. sentença. 3.1 Mesmo que se considerasse, como marco inicial do lapso prescricional, a data da elaboração do parecer definitivo - com a plena ciência da violação ao direito e sua extensão – e a consequente transferência do apelante para reserva remunerada, ainda assim, o referido lapso prescricional já teria há muito escoado quando da propositura da demanda.
4. O evento danoso ocorreu de forma instantânea, no momento do disparo acidental da arma de fogo. Deste modo, embora os efeitos reflexos e secundários do referido acidente continuem a ser sentidos pelo apelante, certo é que foram causados por fato danoso específico e imediato, não sendo possível, assim, elastecer a renovação do lapso prescricional, tal como pretende a tese recursal.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.